Tribunal: TJPA
Processo: 0014513-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014513-69.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014513-69.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO).

APELANTE: GABRIEL DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS.

DEFENSOR PÚBLICO:
FLORIANO BARBOSA JUNIOR
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA COGENTE.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstrado nos autos. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de maconha, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.
O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

3.
A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal. Logo, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4.
A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao juízo das execuções penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade.

5.
Recurso
conhecido e desprovido.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara
de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, posteriormente substituída a
pena privativa de liberdade imposta pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada retro
(ID
13265195
).

O apelante objetiva a reforma da sentença penal condenatória para ser absolvido da prática do crime de tráfico de drogas, ou, alternativamente a desclassificação da conduta penal para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Suplicou, de forma subsidiária, a isenção do pagamento da multa, bem como a concessão da justiça gratuita (ID
13881669)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID
14165602
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
14449481
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
.

A denúncia narrou (ID
13265096
),
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00011/2020.100402-0, que no dia 12/09/2019, por volta das 18h, os policiais militares João Augusto Silva da Silva, Wendell Felipe Filgueiras da Costa e Paulo Rogério Duarte da Paixão, qualificados às fls. 1-3, estavam realizando ronda ostensiva, pela Invasão do Pedregulho, na Rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, nesta Capital, quando avistaram um rapaz com atitude suspeita sendo abordado e identificado como GABRIEL DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS.

Gabriel, foi flagrado com 08 (oito) trouxinhas contendo substância conhecida como "limãozinho", substância similar a "Cannabis sativa L. popularmente conhecida como "MACONHA", e uma quantia de R$41 (quarenta e um reais). A droga estava em embalagem plástica transparente, pronta para venda.

O policial Wendel, relata que o acusado não explicou a origem da droga e do dinheiro. A guarnição acompanhou o Sr. Gabriel até sua residência, onde encontraram, embaixo de uma cama, mais uma barra de substancia semelhante a maconha, vez em que foi dada voz de prisão ao nacional. Segundo laudo do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves às fis. 18, foi constatado que as substâncias encontradas eram de fato Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art. 33, "caput, da lei 11.343/2006.

(...).

Após regular tramitação do feito, o ora apelante fora condenado a pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a substituição da reprimenda corporal, nos termos do art. 44 do CP, conforme mencionado alhures.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de
apelação apresentando, alegando que a instrução processual não teria demonstrado a posse da droga para fins de comercialização, portanto, não estaria caracterizada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal,
em razão da inexistência de prova cabal que demonstre a traficância
.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva
restou sobretudo evidenciada
por meio do auto de prisão em flagrante e inquérito policial, auto/termo de exibição e apreensão (ID 13265093 - Pág. 15), laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 13265093 - Pág. 21), bem como através do laudo toxicológico definitivo (ID 13265109 - Págs. 2 a 3), que atestou resultado positivo para maconha no material analisado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de uma sacola plástica que continha os seguintes materiais:

Item 2.1 - Trata-se de 01 (um) pedaço de erva seca prensada constituída por folhas, talos, sumidades florais do tipo espiga composta e frutos do tipo aquênio, envolto por plástico incolor/transparente, formato de tablete que após pesagem obteve-se uma massa total de 85,600g (oitenta e cinco gramas e seiscentos miligramas).

Item 2.2 - Tratam-se de 08 (oito) embalagens confeccionadas em filme plástico incolor, contendo em seus interiores erva seca prensada constituída por folhas, talos, sumidades florais do tipo espiga composta e frutos do tipo aquênio, que após pesagem obteve-se uma massa total de 5,300g (cinco gramas e trezentos miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

Após a realização dos exames no material recebido e acima descrito foi obtido resultado:

Do Item 2.1 - POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por MACONHA.

Do Item 2.2 - POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por MACONHA.

(...).

GRIFEI.

Quanto a
autoria delitiva,
vem comprovada pelo testemunho coletado durante a instrução processual e
fielmente transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID
13265195 - Pág. 3)
,
que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).
Com efeito, a testemunha arrolada pelo MP,
WENDELL FELIPE FILGUEIRAS DA COSTA
, policial militar, compromissada, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, afirmou, em síntese,
que estavam em ronda em uma invasão conhecida como Pedregulho, localizada na avenida Arthur Bernardes, área conhecida por ocorrer tráfico de drogas, tendo sido realizada a abordagem no réu e, durante a busca pessoal, foram encontradas umas porções de drogas ilícitas e dinheiro. Após, se dirigiram até a residência do réu, tendo sido autorizado a ingressar na aludida residência, onde foram realizadas buscas e encontrada outra porção de drogas ilícitas no quarto do réu, embaixo de sua cama.

O réu, em sede policial – ID 59338103, alegou que a droga apreendida em seu poder era para seu consumo, entretanto não comprovou ser apenas usuário, ônus que era seu, nos termos do art. 156, do CPP, posto que as provas dos autos direcionam em sentido diverso.

Ademais, assevere-se que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de “drogas”, segundo firme jurisprudência sobre o tema.
(...).

Prejudicado o interrogatório judicial pela decretação da revelia em sede de audiência de instrução (ID 13265110 - Pág. 1).

Insta ressaltar, como bem ponderou o magistrado singular, que o ora apelante, em sede de investigação policial (ID
13265093 - Pág. 8), não confessou o crime em análise, asseverando que estava na posse do entorpecente para consumo próprio.

Com efeito, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelo policial militar Wendel da Costa (ID’s 13265111 a 13265165), responsável pela prisão do ora apelante,
até mesmo porque foi apreendida quantidade relevante de drogas, que denota o tráfico de entorpecentes.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Quanto ao
pleito de desclassificação para uso,

em razão da inexistência de prova cabal que demonstre a traficância,
melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que já amplamente comprovado nos autos tanto a autoria quanto a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Explico.

In casu,
a
s
alegações defensivas, quanto ao consumo, se encontram isoladas frente as demais provas, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30). (grifei)

Portanto, quantidade de droga apreendida com o apelante, 90.9 gramas de maconha, a forma de acondicionamento em forma de trouxinhas, e as circunstâncias em que ocorreu a prisão, são fatos que se revelam incompatível com a destinação de uso pessoal, de modo que a análise das p
rovas carreadas aos autos se revela aptas a comprovar que a droga encontrada com o acusado se destinava à profusão ilícita.

Destaco também, que eventual condição de usuário não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343 /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

2. Com base nos elementos de provas que instruem o feito, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de drogas. 3.
A eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício
. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz sentenciante reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Verificado o decurso do prazo estabelecido no art. 109, V, e art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida, ex officio, a ocorrência de prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu, cuja pena foi readequada, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00263941-96, 170.070, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, publicado em 2017-01-26). (grifei)

Portanto, não há o que se falar em ausência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante detinha em seu poder substância entorpecente, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como impossível o reconhecimento do pleito desclassificatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

DO PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Pugnou a defesa, ainda, pela isenção do pagamento da pena de multa, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que não merece deferimento.

Sobre a multa, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo juízo da execução penal.

Por fim, a defesa alegou pobreza presumida para pleitear a isenção do réu ao pagamento das custas processuais, o que também não merece provimento, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado também é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(.
..) -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com posterior substituição da reprimenda corporal nos termos do que dispõe o art. 44 do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025